Tribunal: STF
Processo: RE 113710
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-04
Data de publicação: 1987-08-04

Ementa:
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO : PARAGRAFO-4 DO ART. 153, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICAÇÃO.
AO DISPOR O PARAGRAFO-4 DO ART. 153, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE A
'A LEI NÃO PODERA EXCLUIR DA APRECIAÇÃO DO JUDICIARIO, QUALQUER
LESÃO DE DIREITO INDIVIDUAL',NÃO IMPLICA ISSO EM QUE O PRECEITO
ASSEGURE AS PARTES O DIREITO DE QUE TODAS AS QUESTÕES DEVAM SER
OBRIGATORIAMENTE SUBMETIDAS A DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
NO CASO, O JUDICIARIO FOI CHAMADO A DECIDIR A CONTENDA E A JULGOU.